Tribunal: TJDFT
Processo: 0713863-39.2025.8.07.0000
Órgão julgador: LUÍS GUSTAVO B. DE OLIVEIRA
Órgão colegiado: 1a Câmara Cível
Data de publicação: 2025-06-23

Ementa:
DECISÃO Trata-se de ação rescisória ajuizada por MARIA APARECIDA ROCHA DA SILVA, em desfavor de WALLISON ROCHA FERREIRA e NAYAN RAMOS DA SILVA. Alegou que, nos autos do processo no 0706444-12.2023.8.07.0008, em trâmite em primeira instância, está em litígio o objeto do pagamento referente a contrato de compromisso de compra e venda de imóvel” pelo preço de R$ 470.000,00. Os Requeridos não cumpriram integralmente o contrato quanto à realização de diversos itens de acabamento. E considerando “que possuem diversas dívidas que não foram honradas, que estão com o nome negativado por diversas instituições financeiras e com o temor de que os valores já depositados judicialmente fossem liberados aos réus”, requereu, nos autos no 0705353-08.2024.8.07.0021, a autorização do depósito judicial dos valores referentes às parcelas do saldo remanescente (R$ 32.400,00), até a decisão final nos autos do processo no 0706444-12.2023.8.07.0008. Contudo, foi condenada ao pagamento de multa de litigância de má-fé (ID 70669337). Foi facultada a emenda à inicial para que a autora: formulasse o pedido em consonância com os artigos 966 e 968, I, do CPC; instruísse o processo com os documentos indispensáveis à propositura da ação; e comprovasse o preenchimento dos requisitos para concessão da gratuidade de justiça ou recolhesse as custas iniciais e depósito rescisório no prazo de 15 (quinze) dias (id 71269824). A suplicante emendou a inicial conforme ID 72562454. Postulou a rescisão da sentença proferida nos autos do processo no 0705353-08.2024.8.07.0021, a qual a condenou por litigância de má-fé, bem como novo julgamento do processo, de modo a afastar a penalidade aplicada. Alegou que a sentença “não apontou de forma específica, a conduta típica prevista no art. 80 do CPC, tampouco demonstrou prejuízo processual sofrido pela parte adversa, limitando-se a conclusões genéricas, sem qualquer substrato fático ou probatório, violando manifestamente o disposto nos artigos 80, 81 e 489, §1o, do CPC, configurando, portanto, a hipótese prevista no art. 966, V, autorizadora da presente ação rescisória”. Recolheu o depósito de 5% do valor da causa, sem qualquer manifestação acerca da comprovação dos pressupostos da gratuidade (id 72562454). Juntou cópia do processo 0705353-08.2024.8.07.0021. É o relatório. Decido. Em regra, a simples declaração de hipossuficiência pela parte seria suficiente para deferir gratuidade de justiça, ante a presunção de sua veracidade. Mas a lei processual excepcionou as situações em que haja dúvida fundada acerca da falta dos respectivos pressupostos. Neste sentido, o art. 99, §2o, do código de ritos: “art. 99 O pedido de gratuidade da justiça pode ser formulado na petição inicial, na contestação, na petição para ingresse de terceiro no processo ou em recurso. §1o... §2o O juiz somente poderá indeferir o pedido se houver nos autos elementos que evidenciem a falta dos pressupostos legais para a concessão de gratuidade, devendo, antes de indeferir o pedido, determinar à parte a comprovação do preenchimento dos referidos pressupostos.” Na petição inicial, a autora declinou que exerceria a função de contadora e apresentou declaração de imposto de renda que se refere ao exercício 2023/ano calendário 2022. Pelas suas atividades profissionais, não se poderia presumir como presentes os pressupostos para a concessão da gratuidade de justiça. Ademais, além desatualizada, a declaração de imposto de renda acostada demonstra a propriedade de cinco imóveis, cujo patrimônio é incompatível com a alegada situação de hipossuficiência (ID 70669346- pág. 21/29). Exatamente em razão dessas circunstâncias foi intimada a comprovar os pressupostos para a concessão do benefício, contudo, limitou-se a juntar o depósito de 5% sobre o valor da causa. Outrossim, verifica-se que em 10/03/2025 recolheu o montante de R$ 731,03 a título de custas finais no processo rescindendo, o que indica que a parte tem condições financeiras para arcar com as despesas processuais sem prejuízo de sua subsistência e de sua família. A gratuidade de justiça é um direito personalíssimo, daí porque a análise da hipossuficiência se dá segundo os elementos de convencimento carreados, ou seja, os ganhos e despesas do interessado, que possam revelar sua incapacidade de suportar as despesas do processo sem prejuízo da própria subsistência ou de sua família. Ressalte-se que a benesse processual é exceção, logo deve ser assegurada a quem realmente dela necessite e para ter acesso à Justiça. Ante o exposto, INDEFIRO O PEDIDO DE GRATUIDADE. Faculto à autora o recolhimento das custas iniciais. Outrossim, verifico que a parte deixou de instruir os autos adequadamente, sobretudo com a procuração do advogado e com as peças essenciais do processo onde foi proferida a sentença rescindenda. Assim, confiro o derradeiro prazo de 15 (quinze) dias para a emenda à inicial. Prazo: 05 (cinco) dias. Decorrido o prazo, tornem os autos conclusos. Intimem-se. Brasília/DF, 18 de junho de 2025. LUIS GUSTAVO B. DE OLIVEIRA Relator 1004